Tribunal: TJBA
Processo: 8030032-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030032-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MAURO SERGIO ALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA SILVA MATTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO (VPAP) PRESCRITO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DE APNEIA DO SONO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. RISCO À VIDA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.454/2022. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde de tratamento ou equipamento não incluído no rol da ANS, desde que haja prescrição médica expressa e necessidade comprovada, o que se verifica no caso concreto, em que o segurado apresenta quadro clínico grave, com risco de óbito por parada cardiorrespiratória.

2. A Lei n.º 14.454/2022 reforça o caráter não taxativo do rol de procedimentos da ANS, ampliando a proteção do consumidor ao prever a cobertura de tratamentos eficazes e indispensáveis, ainda que não expressamente previstos.

3. O caráter domiciliar do tratamento ou a alegação de natureza eletiva não afastam o dever de cobertura quando demonstrada a urgência e a essencialidade da medida, especialmente diante do risco concreto à vida do paciente.

4. Inexistente plausibilidade jurídica na tese recursal, impõe-se a manutenção da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem.

5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8030032-60.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e agravado,
MAURO SERGIO ALVES DE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO

O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25